Tribunal: TJSP
Processo: 1005592-15.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral – Sentença de procedência – Contratação de empréstimo consignado negada pela autora – Falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual atestada por meio de perícia grafotécnica – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral – Sentença de procedência – Contratação de empréstimo consignado negada pela autora – Falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual atestada por meio de perícia grafotécnica – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código, conforme se lhe impunha – Declaração de inexistência da relação jurídica que comporta ser mantida, assim como a repetição do indébito – Ocorrência de dano moral configurada – Quantificação – Montante estimado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso do réu improvido.